Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741205-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE REJEITADA. “PROCESSO-PAI”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai” dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. 2. Não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 37 da Constituição Federal, 373, inciso II, do CPC, 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, porque, não havendo qualquer documento nos autos comprovando que o feito executivo estaria abrangido pelo processo-pai, e estando demonstrada a inércia do exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Em contrarrazões, o DF requer a condenação em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 373, inciso II, do CPC, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/1980, porquanto a turma julgadora assim concluiu no ID 46100595 – Págs. 4 e 6 acerca da não configuração da prescrição intercorrente, verbis: (...) Na origem, DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em 13/05/2010, pretendendo o pagamento de créditos tributários constituídos em 19/02/2008 (ID42031307 – p.1, autos originários). Em 26/10/2010, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) peticionou, informando ter aderido ao programa REFAZ III-R (Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal); e requereu a suspensão da execução fiscal (ID42031307– p.7, autos originários). O Distrito Federal manifestou-se contrariamente à suspensão do feito sob o fundamento de que ainda não havia sido deferido o parcelamento pleiteado (ID42031307 – p.27, autos originários). Em 27/08/2018, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução fiscal ao argumento de prescrição intercorrente (ID42031307 – p.46, autos originários). DISTRITO FEDERAL impugnou a alegação de prescrição intercorrente apresentata pelo ora agravante (ID42031307 – p.55, autos originários). E pela decisão agravada, rejeitada a exceção de pré-executividade (ID125755210, autos originários). A prescrição da pretensão de cobrança do tributo se inicia com o não pagamento do débito tributário no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015), sendo interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). A prescrição intercorrente, por sua vez, é modalidade ligada à agilidade processual, pune a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. O termo inicial é a inércia do exequente, pois vinculada a dever implícito de natureza processual no sentido de dar impulso útil ao processo executivo. Por isto, o seu reconhecimento exige paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. A contagem do prazo pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o da LEF. E o referido prazo deve ser contado desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência de que o devedor não foi localizado ou que não foram encontrados bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial — inteligência do art. 40, caput da LEF (...). A controvérsia diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos tributários em razão de alegada inércia do exequente em impulsionar o feito. Não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Como nos demais recursos similares analisados, a execução fiscal originária é abrangida pelo denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015, ID74838879 dos autos em referência), onde efetivada a citação e penhorados bens do executado sem o transcurso de prescrição intercorrente. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a indicada ofensa ao artigo 37 da CF (AgInt no AREsp n. 2.401.426/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante ao pedido de arbitramento de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância superior pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015